Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MAJORAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. AUMENTO ADEQUADO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Revisional de Alimentos ajuizada em favor de menor de cinco anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, objetivando a majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada. Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Samambaia/DF majorou os alimentos para 24% dos rendimentos brutos do genitor, com inclusão de 13o salário e terço constitucional de férias, exclusão de verbas indenizatórias, repasse integral de auxílio-creche e manutenção de plano de saúde integralmente custeado pelo alimentante.
2. Apelação interposta pelo representante legal do menor, pleiteando, além da majoração do percentual para 35%, a inclusão de despesas escolares e materiais terapêuticos relacionados ao TEA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível incluir em sede recursal despesas não suscitadas na fase de conhecimento, como rateio de despesas escolares e materiais específicos para o TEA; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para majorar a pensão alimentícia além do percentual de 24% fixado em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao pedido de inclusão de despesas escolares e materiais terapêuticos, configurada inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, § 1o, do CPC), por se tratar de matéria não debatida na origem.
5. A pensão alimentícia foi fixada de forma proporcional à necessidade do menor e à capacidade contributiva do genitor, observando o trinômio legal do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. Ainda que o diagnóstico de TEA evidencie aumento das necessidades do menor, a sentença já contemplou expressivamente essa realidade ao elevar o percentual da pensão, determinar o custeio integral de plano de saúde e repassar benefícios trabalhistas vinculados ao menor.
7. Inexistência de prova robusta acerca dos gastos efetivos, contínuos e imprescindíveis que justifiquem nova elevação do percentual alimentício pretendido em sede recursal.
8. Capacidade econômica do genitor considerada compatível com o percentual de 24% dos rendimentos brutos, conforme declarado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É vedado ao recorrente inovar em sede de apelação com pedido não formulado na petição inicial, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
2. A majoração de alimentos exige demonstração concreta da alteração do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não bastando a simples alegação do diagnóstico de TEA sem prova suficiente dos custos adicionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 1.013, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 1418474, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; TJDFT, Acórdão 1435716, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA.